Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-98.2019.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000035-98.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGO SOARES - CPF: 060.569.531-81 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI MACHADO DE LIMA (VÍTIMA), VANDERLEI MACHADO DE LIMA - CPF: 650.536.721-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000035-98.2019.8.11.0102

APELANTE: DIOGO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORIAL NEUTRA. CONFISSÃO RECONHECIDA. AGRAVAMENTO DA PENA POR CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE CONFUNDE COM QUALIFICADORA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO PLENÁRIO. AFASTAMENTO IMPOSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente à pena de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por infração art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de comprovação da qualificadora do motivo fútil; (ii) a pena-base foi indevidamente exasperada; (iii) o comportamento da vítima foi preponderante para o crime; (iv) há ilegalidade no agravamento da pena, em razão do uso de r
ecurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, decorrente da surpresa; (v) o réu faz jus à atenuante da confissão.

III. Razões de decidir

A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em elementos probatórios, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, estando presentes indícios suficientes da qualificadora reconhecida.

A cometimento do crime na frente da esposa e do filho adolescente demonstra maior reprovabilidade da conduta, sendo, portanto, idôneo para recrudescer a pena basilar.

A vetorial afigura-se neutra quando a vítima não contribui de forma relevante para o desfecho do ilícito.

A confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, atenua a pena.

A agravante genérica do art.
61, inciso II, alínea “c”, parte final,
se confunde com a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Como não foi não submetida aos jurados, não pode ser usada na delimitação da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do motivo fútil, com base em elementos testemunhais colhidos em plenário. 2. Não há ilegalidade na fixação da pena-base quando utilizados argumentos idôneos. 3. A confissão
, ainda que qualificada ou retratada em juízo, atenua a pena. 4.
A agravante genérica que se confunde com qualificadora do homicídio, não submetida aos jurados, não pode ser usada na dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 121, § 1º e § 2º, II

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 1.002.671/SP, AgRg no AREsp n. 2.864.805/MG,
AgRg nos EDcl no HC n. 895.396/MS, AgRg no AREsp n. 2.833.547/SC, HC n. 282.206/SP
TJ/MT, N.U 0002855-56.2011.8.11.0010, , N.U 0000705-85.2010.8.11.0027,
N.U 1012451-05.2024.8.11.0006, N.U 0002211-23.2015.8.11.0027, N.U 1038805-13.2023.8.11.0003, N.U 1007370-06.2020.8.11.0042, NU 1009850-94.2022.8.11.0006, N.U 1000360-43.2021.8.11.0019,
N.U 0017444-41.2018.8.11.0064,
N.U 0000009-02.2002.8.11.0101.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000035-98.2019.8.11.0102

APELANTE: DIOGO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diogo Soares,
condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por infração art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil).

Em suas razões, assevera que, “
diante da abundante prova produzida de que a qualificadora do motivo fútil não é cabível ao caso em tela, ante a manifesta existência de animosidade entre vítima e acusado, aliada ao entendimento doutrinário e jurisprudencial (massivamente explorada pela defesa com os jurados), percebe-se facilmente que a decisão dos jurados foi manifestamente contraria à prova dos autos
”.

Em relação à dosimetria, sustenta que: 1)
“
errou o juiz ao desconsiderar o comportamento da vítima em benefício do réu na aplicação da reprimenda
”, pois “
foi decisivo para a ocorrência do delito, devendo, em nosso sentir, ser devidamente valorada para diminuir a censurabilidade da conduta do apelante
”; 2) é caso de “
reanálise das circunstâncias judiciais na primeira fase da aplicação da pena (art. 59, do Código Penal), com a devida valoração do comportamento da vítima, a fim de que seja devidamente compensada com a culpabilidade, havendo consequente reajuste da pena-base
”; 3) “
a agravante [do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido] não comporta acolhimento no caso dos autos, notadamente porque as provas encartadas dão conta que o ataque à vítima não ocorreu de forma repentina como mencionado pelo respeitado magistrado
”; 4) tem direito a atenuante da confissão

(
Id. 303961434 - pág. 1-23).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 303961437 - Pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 315343372 - pág. 1-16).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000035-98.2019.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Na data de 16 de dezembro de 2018, por volta das 03h07min, em via pública, na Avenida Nicarágua, próximo ao Pelotão da Polícia Militar, neste Município de Vera-MT, o denunciado Diogo Soares, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com vontade de matar, agindo por motivo fútil, em razão de discussão anterior de somenos importância, provocou lesões corporais na vítima, mediante uso de instrumento perfurocortante, causando-lhe a morte.

Apurou-se que momento antes dos fatos, a vítima Vanderlei Machado de Lima, caminhava na mencionada via, acompanhado de sua esposa Rosangela e de seu filho Rafael, ocasião em que o denunciado Diogo Soares e ele iniciaram troca de xingamentos.

Posteriormente, o denunciado Diogo Soares, batendo com as mãos no peito da vítima revelou o seu intento ao proferir as seguintes palavras “se você quiser brigar a gente briga aqui agora, só que se a gente brigar eu vou te matar”, externando o animus necandi, em razão de discussão.

Em seguida, puxou ou uma faca, acompanhando a vítima e seus familiares, que se afastaram e, depois, a vítima Vanderlei e seu filho Rafael se apoderaram de pedaço de madeira para se defenderem, o que levou Diego a recuar.

Após, o denunciado Diogo Soares efetuou uma ligação para chamar o seu irmão Deoclécio, para que fosse até o local e, por derradeiro, correu em direção à vítima, quando ela já se encontrava nas mediações do Batalhão da Polícia Militar, momento em que se iniciou uma briga.

Durante a briga, Diogo Soares “pegou uma faca que estava em sua cintura e desferiu facadas na vítima Vanderlei Machado de Lima, que após veio a cair no chão”, o que resultou na sua morte. (Cf. Laudo Pericial n. 500.1.01.2018.017339-01 e Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 210/2018) [...]
(Id.
209808749 - pág. 1-2).

Como é cediço, a contrariedade à prova dos autos ocorre quando a decisão dos jurados encontra-se completamente dissociada de elementos que a sustente.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed. Ed. Forense, pág. 1909
e-book
).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] No que tange à alegação de que tanto a ausência de animus necandi quanto as qualificadoras foram contrárias à prova dos autos, nota-se que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual. O Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas durante o julgamento, o que não caracteriza a decisão contrária à prova dos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.002.671/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

[...] A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo em elementos de prova constantes dos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Fixada essa premissa, resta claro que a nulidade alardeada no apelo não se sustenta.

A versão acolhida pelos jurados – de que “
o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma discussão anterior de somenos importância entre o réu e a vítima - 5º quesito
” – encontra respaldo nas provas produzidas.

Na sessão de julgamento, Rosangela de Jesus explicou que, quando saíram do Bahamas, seu marido – que estava embriagado – xingou umas pessoas que passavam na rua e, por conta disso, o réu o confrontou. Apesar de tentarem fugir, ele os perseguiu e o matou,
verbis:

MP: [...] a senhora pode contar para nós por gentiliza?

I: [...] a gente estava indo embora para casa [...],
estava indo embora, aí passou uns ‘casal’ por nós, meu marido, meu esposo, ele começou a falar umas coisas para eles, aí o pessoal passou e não ligou [...] foram embora
, aí ele ia na frente e a gente ia atrás [...], quando ele chegou na frente da área de lazer [...], surgiu em cara,
veio um cara ali, que é o réu, né?, chegou, ficou na frente, falou assim: “e aí, o que você estava xingando eles, xinga eu agora”, ele começou a falar assim, aí, começaram a discutir
[...],começaram a lutar, lutando, aí tinha uns guardas, os guardas [...], não podiam, ai eles
foram lutando, lutando, aí meu marido saiu correndo e ele correndo atrás.

MP: Só a gente voltar um pouquinho [...]?

I: Só eu, meu esposo e o filho dele, essas pessoas que a gente encontrou no meio da rua, não estavam lá.

[...]

MP: Em que momento teve esse pessoal?

I: A gente já encontrou na avenida da área de lazer, né?

MP: No começo da área de lazer?

I: Não começo [...].

MP: Eles estavam caminhando no mesmo sentido?

I: No mesmo sentido.

MP: Aí seu companheiro disse umas palavras para eles, e eles passaram?

I: Eles seguiram, não ligaram
, seguiram, aí ele veio na frente e a gente atrás.

MP A senhora percebeu se esse grupo [...], o Diogo estava com eles?

I: Não.

MP: Não estava?

I: Não.

[...]

MP: Eram mulheres, homens?

I: Eram duas moças e dois rapazes.

MP: Duas moças e dois rapazes?

I: Isso.

MP: Diogo não estava junto?

I: Não
.

MP: Trocaram umas palavras ali, tal, eles não se importaram e seguiram adiante?

I: Seguiram adiante, meu marido na frente e a gente atrás.

MP: A senhora viu para onde que eles foram, entraram em uma casa?

I: Eles entraram em uma casa na área de lá.

[...]

MP: Em que momento o Diogo apareceu?

I: Então, quando chegou na frente da casa dessas pessoas [...], ele pulou, saiu de debaixo da árvore que tem na frente [...].

[...]

MP: O que ele disse mesmo?

I: Aí ele falou assim, ele falou para o meu marido: “você estava xingando eles, xinga eu agora, xinga eu”, ele falou para meu marido: “pula em mim agora”, aí eles começaram a lutar, foi lutando, lutando e lutou até [...], aí ali ele correu, meu esposo só correu e ele correu atrás.

MP: A senhora viu o momento que ele puxou a faca?

I: Vi.

MP: Que momento foi esse?

I: Aí já foi lá na frente da escola estadual.

MP: E aí?

I: Quando chegou na frente da escola estadual, eles começaram a lutar de novo, eles começaram a lutar, a pegar no braço, aí lá tinha [...], chegou o irmão dele, o irmão do Diogo chegou junto na hora.

MP: Nesse percurso ali, da área de lazer até a escola estadual ali, quem estava correndo atrás de quem?

I
: O Diogo estava correndo atrás de nós, nós coremos na frente, ele corria atrás de nós, quando a gente chegou na frente da igreja, paramos
...

MP: A senhora não disse para ele parar?

I: Na hora da luta pedia para ele parar, pedi muitas vezes para ele parar.

MP: O que a senhora falava assim?

I: Eu falava para ele: “para” [...].

MP: A senhora viu o guarda noturno, lembra do guarda [...]?

I:Vi que tinha dois guardas, não sei de onde era os guardas.

[...]

MP: Então, ele saiu com a faca ali, já próximo da escola?

I: Desde a escola [...], aí que ele tirou, sacou a faca, o tempo todo ele corria com a mão assim [a informante coloca a mão na cintura], como se ele tivesse algo, aí na hora que chegou [...], que ele tirou.

MP: [...] teve uma pausa, a senhora viu o momento em que os meninos pegaram pau, pegaram alguma coisa?

I: Uma hora [...], o falecido meu estava voltando [...], aí o menino meu pegou o pau para defender na hora que eles lá estavam brigando.

MP: Para defender o pai?

I: Hanram.

MP: Na hora que o réu pegou a faca?

I: Sim, na hora ele pegou um pedaço de pau, aí o outro veio correndo [...].

[...]

MP: A senhora percebeu em algum momento que o réu estava ligando?

I: Sim, ele fez uma ligação [...], ele foi em cima com a outra, aí ele ligou, aí chegou o irmão dele na hora.

MP: Na hora que ele ligou, onde que ele estava, exatamente?

I: A gente estava... ele estava... da escola até perto da delegacia.

[...]

MP: Aí o irmão dele abraçou o Rafael e o réu foi para cima da vítima coma faca?

I: Com a faca.

[...]

MP: [...] da área de lazer até chagar lá na PM, o réu proferiu ameaça contra a vítima, disse que ia matar, quantas vezes ele falou isso [...]?

I: Falou várias vezes.

[...]

MP: E a senhora pedia para ele não fazer isso?

I: Pedia, na hora que ele tinha a faca [a informante faz gesto de esfaquear] [...].

MP: Nesse trecho todo ali quem estava andando atrás de quem, quem estava correndo atrás de quem, quem estava querendo pegar quem?

I: O Diogo o tempo todo queria [...].

MP: Vocês tentaram escapar dele [...]?

I: Nós fomos da esquina da área de lazer até a esquina da delegacia a gente foi...

MP: E ele correndo atrás?

I: Correndo.

[...]

MP: A vítima e o Rafael portavam alguma arma, tinha alguma arma para se defender?

I: [a informante faz sinal negativo com a cabeça].

[...]

MP: Estava embriagado naquele dia [...]?

I: Meu esposo estava.

[...]

Defesa: [...] do Bahamas vocês saíram juntos, você, o Vanderlei e o Rafael?

I: Isso.

Defesa: A senhora noticiou também que o esposo da senhora fazia alguns xingamentos ao pessoal que estava à frente, mas o pessoal não estava ligando, falou as coisas para as mulheres que estavam à frente, a senhora se recorda o que foi que ele falou [...]?

I: Aí, ele xingava assim, seus bobões, seus palhaços, essas palavras que ele falava
.

Defesa: Com relação ao Diogo, a senhora mencionou que depois que o Diogo se aproximou desse povo que estava à frente e levou as meninas para a casa, foi isso?

I: Não.

Defesa: Não, como que aconteceu então [...], seu esposo estava junto com vocês ali falando algumas coisas [...], levou essas meninas para algum lugar, outra casa?

I: Não.

[...]

Defesa: A senhora sabe quem são essas meninas, que deu início a confusão?

I: Não sei, não conhecia. [...]
(Id. 209901902 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Rafael Rodrigues Machado – filho da vítima – relatou que, depois de saíram do Bahamas, viu o réu “puxando a faca”, então disse a ele que seu pai estava bêbado, mas ele não quis saber, afirmando que “ele tinha mexido com homem e que ia morrer”.

Esclareceu que tentaram correr, mas foram perseguidos pelo réu.

Assegurou que não houve agressão, pois seu pai “estava ruim demais, caindo”, que pegou o pedaço de pau que estava na areia para defendê-lo e acertou o braço de Diogo; contudo, o irmão dele ‘veio para cima’, lhe agrediu, derrubou no chão e ficou segurando enquanto Diogo o matou (Id. 209901902 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

O depoimento de Nevander de Lorena Silva em plenário auxiliou na convicção dos jurados:

MP: Conta para nós então o que aconteceu naquele dia?

T: Eu estava na área de lazer cuidando, estava trabalhando de guarda, eu vi dois rapazes discutindo e tinha uma mulher e um menino, um rapazinho novo, aí
foram passando na frente da área de lazer discutindo muito, fui ver o que estava acontecendo, aí que vi que tinha um rapaz ameaçando o outro com uma faca, eu até tentei separar os dois, e no momento que tentei separar os dois fui ameaçado pelo rapaz que estava com a faca
,
ele falou assim: “você se afasta de mim porque senão vou ter que matar você também
”, falou desse jeito para mim, nesse momento me afastei deles, mas mesmo assim, com uma distância, sempre estava dando conselho a eles, para que eles não brigassem, para que eles pensassem no que estavam fazendo, e nisso eles foram passando.

MP: [...] para a gente compreender melhor, a área de lazer ali é grande, praticamente uma quadra inteira [...], onde estava ali exatamente?

T: Eu estava na frente, bem na esquina, na rua mesmo, na Avenida Nicaragua, e eles iam passando ali na frente,

MP: Você estava na Avenida Nicaragua esquina com... recorda qual esquina [...], a ponta de lá ou a ponta de cá mais perto da PM?

T: Na esquina de cá, perto da PM.

MP: Certo, ali que você estava, ali que você viu esse pessoal discutindo?

T: Sim, daí conversando com eles, me explicaram que estavam vindo de um local de festa ali chamado Bahamas [problemas com a conexão], sim, eles estavam vindo do Bahamas, olha, eu não sei o nome para falar, eu vou falar mais ou menos como é que eu entendo, entendeu?, eu não sei o nome deles, a não ser que o senhor me fale aí agora, o rapaz faleceu, qual o nome dele?

MP: O rapaz que faleceu se chamava Wanderlei, né?, e o que matou ele se chama Diogo.

T: Ah tá, então eu vou falar o nome deles certinho, então o Vanderlei falava para o Diogo: “você não precisa fazer isso, eu trabalhei para o seu pai, você me conhece”, e o Diogo sempre ameaçando ele, dizendo que ia matar ele de todo jeito: “hoje eu vou te matar, hoje eu te mato, de qualquer jeito”, eu falava que não era para eles fazerem isso
, eu
dava conselho, mesmo eu de longe
[...].

MP: Certo, o senhor estava narrando que a vítima estava falando com o réu, falando que conhecia o pai dele, coisa assim?

T: Sim, isso mesmo, e eu dando o conselho para eles não brigarem,
eu tentei intervir na briga deles, tentei separar, o Diogo me ameaçou, falou: “se você não se afastar da gente, eu vou ter que te matar também”, ele falou desse jeito para mim., aí eu me afastei deles
, mas sempre dando o conselho, sempre falando: “gente, para com essa briga, para com essa briga”, sempre dando conselho para eles pararem com a briga, aí eles passaram de mim e foram caminhando para a frente.

MP: Deixa só voltar só um pouquinho, quando o senhor chegou lá com eles, o Diogo já estava.... tinha sacado a faca, estava com a faca na mão já ou não?

T: Sim, o Diogo já estava com a faca na mão, inclusive, chegou me ameaçar com essa faca, uma faca bem grande.

MP: Ele apontava essa faca para o pessoal, ele ia para cima deles com essa faca, como é que é?

T: Sim, isso mesmo, ele pegava a faca e ia para cima
.

MP: Tinha outras pessoas ali, além da família da vítima e do réu, tinha mais alguém ali que o senhor viu?

T: Tinha outro guarda, tinha outro guarda que estava trabalhando do outro lado da esquina.

MP: Em algum momento o senhor viu umas meninas junto com esse grupo aí, ou umas meninas que entraram para a casa delas?

T: Não
,
não vi essas meninas
, a outra pessoa que eu vi, que depois que o Diogo passou o Vanderlei, aí apareceu um irmão dele com um carro.

MP: Certo, lá no começo, o senhor viu a vítima xingando alguém, ofendendo alguém, o senhor viu?

T: Sim, eles estavam discutindo, tanto o Diogo como o Vanderlei, eles estavam se xingando.

MP: Quando o senhor viu, os dois estavam se xingando?

T: Sim
.

MP: E o Diogo já com a faca na mão, quando o senhor chegou lá, percebeu a situação, ele já estava com a faca na mão?

T: O Diogo já estava com a faca na mão.

MP: Certo, aí o Diogo ameaçou o senhor, poderia matar o senhor também se o senhor não se afastasse?

T: Isso.

MP: O senhor se afastou um pouco e tentou continuar aconselhando eles para eles desistirem daquilo?

I
: Isso, isso mesmo, aí eles foram se afastando, continuaram brigando, discutindo, xingando, chegou em uma determinada...

para frente, um e o outro pegou um pedaço de pau, brigando, um para tacar o pau no outro, um pedaço de madeira,

aí foram discutindo com esse pedaço de pau na mão e foram andando para frente, até que lá na frente aconteceu isso aí, eu escutei a mulher do Vanderlei dar um grito muito, muito forte, quando eu corri para ver, fui me aproximando, cheguei lá, o Vanderlei estava caído no chão, todo ensanguentado e o Diogo estava sentado no meio fio, foi isso que eu vi, com a faca na mão.

MP: Quando esse pessoal caminhava, eles caminhavam da área de lazer ali em direção à PM, é isso?

T: Isso mesmo.

MP: Na Avenida Nicarágua mesmo?

T: Isso mesmo, nessa direção.

MP: E quem que estava atrás de quem nessa caminhada?

T: Nessa caminhada, o Diogo estava atrás do Vanderlei sempre
.

MP: Se o Diogo quisesse ter ido embora, sair daquela situação, tinha alguma coisa impedindo ele?

T: Não, não tinha nada impedindo, inclusive eu falei para ele ir para a casa dele.

MP: Pode continuar.

T: Inclusive eu falei para o Diogo ir para a casa dele e o Vanderlei ir para a casa dele dormir também, eu falei isso aí, mas o Diogo não me escutou, não deu ouvidos, ele continuou ameaçando o Vanderlei, continuou brigando, discutindo, o todo tempo falando que ia matar o Vanderlei.

MP: E seguindo ele, indo atrás dele com faca?

T: Seguindo ele, indo atrás, e do lado estava a mulher dele e um rapazinho, não sei se era filho ou enteado dele
.

MP: O senhor escutou a mulher falando, o que ela falava, o que ela pedia para ele?

T: A mulher todo o tempo pedindo para ele se acalmar, que não compensava brigar, para ele parar com aquela briga, a mulher dele falava isso, a mulher do Vanderlei.

MP: O senhor escutou ela dizendo para não matar o marido dela?

T: Escutei sim.

MP: O senhor narrou na ocasião, o senhor meio que presenciou o momento que o Diogo faz a ligação para o irmão dele, o senhor lembra disso?

T; Sim, lembro sim.

MP: Como que foi, conta para nós?

T: O Diogo estava... foi também na frente da área de lazer...

MP: Voltando aqui, o senhor falou que ele foi, no caso a vítima, ou filho da vítima que pegou pau para se defender, é isso?

T: Olha, o filho da vítima e a vítima estavam com um pedaço de pau na mão para se defender, porque o Diogo estava com a faca na mão todo tempo ameaçando o Vanderlei
.

MP: O senhor viu algum deles conseguir dar uma paulada no Diogo, o senhor viu isso se eles conseguiram ou não?

T:
Não, não conseguiram, tipo não agrediram o Diogo não, simplesmente seguraram um pedaço de pau só para se defender, mas não agrediram o Diogo
.

MP: Nisso o senhor estava a que distância mais ou menos?

T: Olha, nessa hora eu estava mais ou menos a uma distância de uns vinte metros.

MP: E o senhor estava tentando acompanhar o que ele estava fazendo ali a uma certa distância?

T: Eu estava tentando acompanhar, até que eu larguei de mão, eu vi que não ia adiantar nada, mas eu achei que não ia acontecer uma morte naquela hora, tipo, eu vi os dois discutindo, né?, aí eu peguei e voltei para trás para continuar cuidando lá o local que eu estava cuidando.

MP: Na última vez que o senhor foi ouvir, o senhor chegou a mencionar que o Diogo, quando eles pegaram o pau, o Diogo correu umas duas quadras para trás, isso é verdade?

T: Sim, quando o Vanderlei e o filho dele pegaram um pedaço de pau, o Diogo meio que recuou para trás,

MP: Aí nesse recuar ele acabou se aproximando de onde o senhor estava?

T: Não, ele recuou, nessa hora ele já estava um pouco mais longe, estava na quadra ali, na esquina da escola já, tem uma escola ali na frente, nessa hora ele já estava nessa esquina da escola.

MP: Como o senhor ouviu a conversa dele e como o senhor fez para ouvir isso?

T: Eles só falavam gritando um com o outro.

MP: Mas o senhor viu o momento que o Diogo telefonou, fala para nós como foi esse momento?

T: Eu vi no momento que o Diogo telefonou pedindo ajuda para o irmão dele, falando onde que estava, só que isso foi antes de acontecer a morte, antes de acontecer o assassinato
.

[...]

MP: Eu perguntei, o senhor viu o Diogo ligando, que distância o senhor estava dele nesse momento?

T: A hora que ele ligou foi bem no começo, foi bem quando ele estava na frente da área de lazer, a distância que eu estava deles era mais ou menos uns cinco metros de distância
.

MP: O senhor viu ele ligando para o irmão dele?

T: Sim.

MP: Escutou até a conversa dele?

T: Escutei a conversa sim.

MP: O que ele dizia nessa conversa?

T: Ele dizia nessa conversa que era para o irmão dele vir ajudar ele, tipo no caso de querer pegar o Vanderlei, para ajudar a pegar o Vanderlei.

MP:[...]?

T: Ele pediu ajuda para tentar pegar o Vanderlei e para tentar depois fugir, foi isso que ele falou.

MP: Nesse trecho, o senhor chegou a ver a vítima e o réu trocando soco, entrando em via de fato?

T: Não vi trocando soco
.

MP: Era sempre sem manter contato corporal?

T: Só ameaças, só tinha ameaças, ameaças
, aí lá na frente, já tinha ficado bastante longe de mim, tipo uns duzentos metros de distância, foi a hora que aconteceu a facada.

MP:

Esse momento que o irmão do réu apareceu lá, o senhor não acompanhou então?

T: Olha, na hora que eu cheguei lá, o Vanderlei estava caído no chão ensanguentado, a mulher dele estava gritando muito, o filho dele também gritando: “pelo amor de Deus, por que ele fez isso”, e o irmão dele chegou em uma rua por trás com um carro.

MP: Mas o senhor viu o irmão dele chegando, ou só viu o carro depois, como foi isso?

T: Foi na hora que eu escutei o grito, eu corri lá para ver, na hora que eu escutei o grito, eu corri lá para ver.

MP: Então o que o irmão dele fez quando chegou lá e o senhor não viu?

T: O irmão dele... olha, nesse momento que o irmão dele chegou lá, eu não vi.

MP: O senhor já estava bem longe?

T: Eu estava meio longe, tipo uns duzentos metros, vi a hora que eu escutei o grito da mulher dele, da mulher do Vanderlei, aí eu corri lá para ver o que tinha acontecido, cheguei lá, o Diogo estava com a faca na mão, sentado no meio fio, inclusive eu não deixei ele fugir de lá, o irmão dele estava querendo pegar no braço dele e levar ele embora, tipo meio que fugir, e eu não deixei isso acontecer também.

MP: O que o senhor falou para eles?

T: Eu falei que não era para ele sair de lá, que eles tinham feito um crime, que não era para ele sair dali não, nisso já tinha aparecido os vizinhos, os vizinhos já tinham ido lá para ver, aí o pessoal meio que... a gente meio que segurou eles ali, não deixou eles ‘fugir’.

MP: Nesse percurso todo aí, quantas vezes o senhor escutou o Diogo falar que ia matar o Vanderlei?

T: Várias vezes, muitas vezes.

MP: Todo tempo ele falava?

T: Todo o tempo ele falava que ia matar o Vanderlei
.

[
...]

MP: O senhor viu se o Vanderlei e o filho dele, alguém tinha alguma arma, alguma faca, algum revólver lá para se defender?

T: Nenhum momento eu vi, eles não estavam com nada, só com a roupa do corpo, a mulher estava com uma bolsa pequena só.

MP: Naquele contexto ali, o réu poderia ter ido embora a hora que ele quisesse?

T: O Diogo poderia ter ido embora, eu aconselhei muito ele a fazer isso, para evitar uma tragédia [...], para ele ir embora, para ele ir dormir, para ele pensar no que ele estava fazendo, que no outro dia ele ia ter outra conclusão daquilo.

MP: E a vítima ali, o filho dele, eles podiam ir embora, eles estavam conseguindo ir embora?

T: Não estava conseguindo, tipo eles iam andando para frente, e o Diogo sempre seguindo eles.

[...]

Defesa: Quando o Vanderlei e o Rafael pegaram essas pedras, esse pedaço de pau nessa obra que tinha ali, foi nesse momento que eles voltaram para o lado do Diogo e o Diogo recuou?

T:
Olha, no momento que o Vanderlei e o filho dele pegou o pedaço de pau, eles não correram atrás do Diogo, simplesmente eles pegaram o pedaço de pau e ficaram parados no meio da rua, e o Diogo recuou para trás
. [...]
(Id. 209901902 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Como se vê, as testemunhas confirmam a versão de que a discussão entre o réu e a vítima foi de somenos importância.

Inclusive, como ressaltou a Procuradoria-Geral de justiça, “
os depoimentos prestados pelas testemunhas Rosângela e Nevander demonstra, de forma robusta e coerente, a manifesta desproporção entre a causa do crime e a sua gravidade, o que configura, de maneira inquestionável, o homicídio qualificado pelo motivo fútil
” (Id. 315343372 - pág. 7).

Destarte, não há falar em contrariedade às provas dos autos. Confira-se:

[...] As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada, uma vez que motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nos elementos probatórios. [...]
(TJ/MT, N.U 0002855-56.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

[...] Para anulação do julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP), é necessário que o veredicto não encontre suporte em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não ocorre quando há evidências de que o crime foi motivado por razão fútil. A discussão entre réu e vítima sobre fracionamento de bebida alcoólica, seguida de homicídio, constitui motivo fútil idôneo a justificar a qualificadora do art. 121, §2º, II, do Código Penal, pois revela gritante desproporcionalidade entre a causa e a reação homicida. [...]
(TJ/MT, N.U 0000705-85.2010.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Tampouco identifico ilegalidade na delimitação da pena-base.

O magistrado sentenciante a exasperou, aduzindo que
“
o

crime foi cometido na presença da esposa e do filho do réu. A propósito, à época, o filho do réu ainda era menor de idade, contando com apenas 17 anos de idade (haja vista ter nascido em 22/8/2001, conforme qualificação ao ID 63689519, fl. 23)”
(Id. 303961408 - pág. 3).

A circunstância revela maior reprovabilidade da conduta, sendo, portanto, apta ao recrudescimento da pena basilar:

[...] A vítima foi morta em frente das 3 (três) filhas, a permitir o aumento da pena-base, porque levou-se em conta o óbvio abalo psicológico ocasionado ao adolescente que presenciou a morte do pai. [...]
(TJ/MT, N.U 1012451-05.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

[...] O fato de o delito de tentativa de feminicídio ter sido praticado na frente do filho da vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base, eis que evidencia maior reprovabilidade da conduta do apelante, que, certamente, ultrapassa os elementos ordinários do próprio tipo penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0002211-23.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 06/02/2024).

Ademais, o acréscimo adotado na primeira fase – 1/6 (um sexto) – está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, evitando bis in idem ao utilizar o mesmo fundamento em fases distintas da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 895.396/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

[...] A fração de aumento da pena-base em 1/6 é comumente adotada e não configura dissídio jurisprudencial, sendo proporcional e adequada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.833.547/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Conquanto a defesa insista que “
o
comportamento da vítima foi decisivo para a ocorrência do delito
”, o argumento é controvertido.

Conforme apurado, Vanderlei – que estava bêbado – xingou algumas pessoas na rua, que não lhe deram atenção.

Não se sabe por qual motivo, o réu se incomodou com o ocorrido e o confrontou.

Esta a razão do desentendimento entre eles, que resultou no assassinato.

A respeito daquele dia,
Rosangela de Jesus asseverou: “
estava indo embora, aí passou uns ‘casal’ por nós, meu marido, meu esposo, ele começou a falar umas coisas para eles – ele xingava assim, seus bobões, seus palhaços, essas palavras ele falava
–
, aí o pessoal passou e não ligou [...] foram embora, [...], chegou na frente da área de lazer [...], surgiu em cara, veio um cara ali, que é o réu, né?, chegou, ficou na frente, falou assim: “e aí, o que você estava xingando eles, xinga eu agora”, ele começou a falar assim, aí, começaram a discutir [...] eles foram lutando, lutando, aí meu marido saiu correndo e ele correndo atrás”.

Rafael – filho da vítima que presenciou o crime – declarou em plenário que, apesar de tentarem explicar para o réu que seu pai estava bêbedo, ‘ele não quis saber, afirmando que ele tinha mexido com homem e que ia morrer’.

Nevander de Lorena Silva – guarda da área de lazer – declarou para os jurados que, o tempo todo, a vítima tentava acalmar o réu, que estava irredutível e dizia que o mataria’.

A testemunha também relatou que, quando tentou interferir foi amaçado de morte pelo réu.

É verdade que o réu – e seu irmão Deoclécio – , aduziu que foi xingado e agredido pela vítima e seu filho.

Contudo, a história contada por eles é bastante duvidosa e diverge completamente das demais provas produzidas.

De toda sorte, ainda que se admita a existência do entrevero entre eles, não há provas de que a conduta da vítima contribuiu na consecução do delito.

Como reiteradamente decidido, “
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada [...]”
(STJ, HC n. 282.206/SP).

No mesmo sentido:

[...] O comportamento da vítima não pode ser valorado em favor do réu, pois a alegada conduta da vítima - apropriar-se de uma caixa de som do acusado - não é suficiente para ensejar uma tentativa de homicídio. [...]
(TJ/MT, N.U 1038805-13.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

[...] O comportamento da vítima não contribuiu de forma relevante para o desfecho delituoso, razão pela qual sua conduta deve ser considerada neutra no contexto da dosimetria da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 1007370-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Conquanto o réu tenha sustentado em plenário que agiu em legítima defesa, certo é que confessou o crime.

Consoante entendimento pacificado, a confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena:

[...] A confissão enseja a redução da pena, nos termos do art. 65, III, d, do CP, mesmo se acompanhada de teses exculpantes ou descriminantes. [...]
(TJ/MT,

N.U 1009850-94.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

[...] A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, d, do CP”.
(TJ/MT, N.U 1000360-43.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Na segunda fase, o magistrado sentenciante agravou a reprimenda, mediante os seguintes argumentos:

Por outro lado, as provas angariadas aos autos são no sentido de que o réu cometeu o delito mediante
recurso que dificultou ou tornou impossível da defesa do ofendido
,
pois, repentinamente e de surpresa, ele pegou a faca que estava em sua cintura e atingiu a vítima
. Resta caracterizada, pois, a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, parte final, do Código Penal
, razão pela qual a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto).

Deste modo, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
. (Id. 303961408 - ́pág. 4).

A circunstância utilizada se confunde com a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Além disso, o termo de votação comprova que a questão
não
foi submetida aos jurados (Id.
303961416 - pág. 1-5).

Assim sendo, inviável utilizá-la para agravar a pena:

[....] As “agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica” (TJMT, AP N.U 0000009-02.2002.8.11.0101). [...]
(TJ/MT, N.U 0017444-41.2018.8.11.0064,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

[...] Agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, tal como a emboscada, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica. [...]
(TJ/MT, N.U 0000009-02.2002.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, mantenho a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem reconhecidas.

O réu tem direito à confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto), contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do STJ, estabeleço a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Não há outras situações a serem ponderadas.

O
quantum
estabelecido e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam o regime fechado para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, a, e § 3º).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o apelo interposto por Diogo Soares para afastar da dosimetria a agravante genérica do art. art. 61, inciso II, alínea c, parte final, do Código Penal, e reconhecer a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) em seu favor, redimensionando sua pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025